Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719619-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ZILÁ NEVES RECORRIDOS: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO, MARCELO JOSÉ NEVES CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. BOA-FÉ E CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. FRAUDE. DISPÊNDIOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA COBRIR TAIS GASTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL (ROMANCE SCAM). DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPARAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL CONTRA MULHER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Assim o sendo, diferentemente do consignado na r. sentença, é possível extrair que os pedidos formulados pela autora consubstanciam verdadeira pretensão de reparação civil por danos materiais, não se confundindo com o pleito de alteração dos termos da cédula de crédito bancário emitida pelo Banco Santander S.A., o que, de fato, se revelaria inviável nestes autos. 2. Na hipótese, verifica-se o réu, valendo-se da confiança e da intimidade decorrentes do namoro com a autora, obteve vantagens indevidas para si e sua genitora, mediante a realização de sucessivos e vultosos dispêndios com o cartão de crédito vinculado à conta bancária da vítima. Ainda, após conquistar a confiança da autora, o réu a convenceu a alienar imóvel e veículo de sua propriedade e repassar-lhe o dinheiro da venda dos bens, por meio de promessas de retornos financeiros superiores à média de mercado. 3. Caracterizada a prática de estelionato sentimental (estelionato afetivo ou romance scam), que se configura a partir de relações de caráter emocional e amoroso, e cujo conceito é conferido pelo art. 171 do Código Penal, o qual define o estelionato como a conduta de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Registra-se que a fraude foi amplamente documentada nos autos e noticiada por jornais de grande circulação do Distrito Federal. 4. De acordo com os arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil extracontratual pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos, a saber, ação ou omissão ilícita, culpa, dano e nexo de causalidade. Ademais, nos termos do art. 187 do CC, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A boa-fé objetiva, convém frisar, irradia-se a todas as relações jurídicas, inclusive as pessoais e familiares, como critério de controle do exercício da autonomia privada, caracterizando regra de conduta. 5. Reputam-se presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, haja vista a prática de atos voltados à obtenção de vantagens patrimoniais indevidas a partir da relação de namoro do réu com a autora, em clara violação aos ditames da boa-fé objetiva, restando evidente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos causados à vítima. 6. No tocante aos prejuízos patrimoniais experimentados pela autora, deve-se salientar que tanto o réu quanto a sua genitora se beneficiaram do uso do cartão de crédito vinculado à conta bancária da vítima, ensejando o enriquecimento ilícito dos requeridos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual se impõe a restituição do que foi indevidamente auferido, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil. E, verificado que a genitora do réu também causou prejuízo financeiro à autora, deve responder solidariamente pela reparação dos danos patrimoniais, conforme disposto na parte final do art. 942, caput, do Código Civil. 7. A progressão exponencial da dívida decorrente do uso do cartão de crédito pelos requeridos levou a autora, vendo-se vítima de um golpe, a cancelar os cartões de crédito e, para fazer frente aos valores devidos, a contratar mútuo com instituição financeira, no valor total de R$166.062,60 (cento e sessenta e seis mil sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme se extrai da cédula de crédito emitida em abril de 2018. 8. Nos termos do art. 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano, o que consagra, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da reparação integral. A par desse quadro, os danos materiais correspondem ao valor total do negócio jurídico de mútuo que a vítima contratou para cobrir os gastos realizados por ambos os réus nos cartões de crédito de sua titularidade, deduzidas as parcelas comprovadamente desembolsadas pela requerida para pagamento de prestações da cédula de crédito bancário. 9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros legais moratórios, fixados em 1% (um por cento) ao mês, fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ, o que, no caso, equivale à data de emissão da cédula de crédito bancário necessária ao pagamento da dívida dos cartões de crédito de titularidade da autora. Por sua vez, conforme o enunciado sumular n. 43 do c. STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, que também corresponde à data da contratação da cédula de crédito bancário, qual seja, 13/4/2018. 10. Ressalve-se que a condenação solidária dos réus a indenizar a autora pelos danos materiais ocorre sem prejuízo da relação jurídica contratual existente entre a vítima, sua avalista e a instituição financeira, que se revela hígida e cujos termos obrigacionais e encargos na hipótese de inadimplemento permanecem resguardados e devem ser arcados pela autora, na qualidade de devedora da cédula de crédito, e da requerida, avalista do empréstimo. 11. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 12. Na hipótese, constata-se que as condutas praticadas pelo réu Marcelo José Neves Cruz revestem-se de gravidade, sobretudo porque praticadas contra mulher mediante manipulação de relação de afeto e de confiança durante o namoro, com vistas à obtenção de vantagens patrimoniais indevidas. Pontue-se que o descumprimento dos deveres afetos às relações afetivas, notadamente aqueles inerentes à confiança, por si só, não seria apto, a princípio, à configuração do dano moral. Entretanto, as peculiaridades do caso em comento revelam cenário de abuso e violência, que causaram à autora insegurança e constrangimento social, afetando intensamente sua integridade psíquica, dignidade e honra. Verifica-se, ademais, a ocorrência de violência psicológica e patrimonial, consoante disposição do art. 7o, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/2006, a reforçar a configuração do dano e necessidade de compensação adequada. 13. Assinala-se, ainda, que a genitora do réu também obteve vantagens patrimoniais, aderindo à conduta criminosa do seu filho e, nessa medida, contribuindo para a consolidação e agravante dos prejuízos impingidos à vítima, também deve ser responsabilizada pela indenização decorrente do dano moral. 14. No tocante ao quantum indenizatório, consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento. Observado tal critério, e diante da intensidade do abalo psíquico sofrido pela autora em decorrência do ilícito perpetrado e de sua repercussão futura, cujas sequelas se protraem no tempo, o valor deve ser majorado para R$55.333,33 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que é a exata quantia pleiteada na inicial, e efetivamente atende a exigências de razoabilidade e proporcionalidade. A correção monetária deve incidir deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora da data da cédula de crédito de ID 16248837 (13/4/2018), nos termos do entendimento sumulado no verbete 43 do mesmo Tribunal Superior. 15. Apesar do reconhecimento da responsabilidade da ré Zilá Neves, tem-se que sua conduta não guarda similaridade com a do réu Marcelo Neves, conjuntura que afasta a solidariedade, mas impõe a individualização das condutas e a respectiva divisão não igualitária, arbitrando-se, pois, 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para a ré. 16. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do CPC, sustentando que não há que se falar em condenação ao pagamento de danos materiais, uma vez que houve o adimplemento, ainda que tardio, da obrigação. Afirma, no aspecto, ser hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, diante da superveniente perda do objeto; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que não restou demonstrado, fundamentado ou mesmo comprovado, que praticou qualquer ato ilícito que ferisse os direitos da personalidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida MARINA HELENA SIQUEIRA postula que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 28742323 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Reescalonamento de Dívidas não se refere à totalidade da dívida, porquanto parte já havia sido paga quando da formalização do aludido negócio jurídico. E não razão para reconhecer a superveniente perda do objeto, pois a dívida ainda não foi completamente adimplida e a instituição financeira não faz parte da lide, conforme exposto no acórdão” (ID. 23566397 - Pág. 3). “Assim, o contexto fático revela violação à dignidade, à honra e à integridade psíquica, configurando-se o dano moral, passível de compensação [...] No que diz com a responsabilidade da ré Zilá Neves, mãe do réu Marcelo José Neves Cruz, adiro ao entendimento exarado pelo eminente Des. Sandoval Oliveira, nos seguintes termos: De fato, o ardil e o abuso de confiança, capazes de minar a saúde psicológica e fragilizar a noção de autodeterminação da demandante, com o propósito de obter vantagem indevida, parecem estar restritos à relação pessoal que esta manteve – mesmo dissimulada – com o primeiro requerido. Ocorre que, apesar de não haver nos autos elementos capazes de demonstrar que a segunda requerida orquestrou o estelionato sentimental, ou que tenha tramado, em conluio, para obter acesso à conta e aos cartões da requerente, é inconteste o locupletamento ilícito. Ao aderir à conduta criminosa de seu filho, passando a utilizar meio de pagamento que não lhe pertencia, contribuiu sobremaneira para a consolidação e agravamento dos prejuízos. Ademais, ao alegar que possuía estreita relação negocial com o primeiro réu (ID 16248869), tal circunstância na verdade representa argumento desfavorável à tese por ela defendida, pois, desde 2015, Marcelo era alvo de processos e investigações em seus negócios – em pelo menos uma das demandas, a Sra. Zilá Neves chegou a figurar no polo passivo, ao seu lado. Ou seja, a requerida tinha conhecimento da realização de negócios duvidosos pelo filho. Assim, ainda que o estelionato sentimental, por si só, conduza ao dever de reparação dos danos morais – pois é presumido o abalo psicológico, especialmente aquele vinculado à autopercepção, autoconceito ou autoimagem e ao convívio socioafetivo –, a dimensão dos prejuízos causados é elemento relevante não apenas à gradação do quantum indenizatório, mas também à própria configuração de dano moral. Afinal, além de ter perdido suas economias, a demandante viu-se endividada por longo período, com obrigações mensais expressivas, situação que igualmente culmina em angústia, aflição e frustração, ultrapassando as balizas do mero aborrecimento. Nesse descortino, a despeito de concordar com a majoração da quantia fixada pelo juízo de primeiro grau a título de reparação por danos morais, entendo que ambos os réus devem ser responsabilizados, mas não solidariamente. Isso porque a conduta perpetrada pelo primeiro requerido, de simular um relacionamento afetivo para manipular financeiramente sua companheira, repercute de modo muito mais contundente sobre a esfera psíquica” (ID. 18625730 - Págs. 11 e 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida MARINA HELENA SIQUEIRA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 28742323 - Pág. 20). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016